Tribunal: TJPA
Processo: 0801271-79.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801271-79.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0801271-79.2022.8.14.0032

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA RODRIGUES VIEIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. Empréstimo consignado. Impugnação de assinatura. Ônus da prova do banco. Restituição do indébito. Modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS. Dano moral configurado. Quantum minorado. Aplicação da Taxa Selic. Compensação de valores. Honorários sucumbenciais retificados.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual e determinando a devolução dos valores descontados e a indenização à consumidora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir o critério aplicável à restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) apreciar a existência e o valor da indenização por dano moral; (iv) fixar o índice de correção monetária e juros; (v) analisar o cabimento da compensação e o percentual de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão monocrática, por estar amparada no art. 932, IV e V, do CPC, e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, conforme jurisprudência dominante.

4. Configurada a inversão do ônus da prova, competia ao banco comprovar a autenticidade das assinaturas, ônus do qual não se desincumbiu, devendo prevalecer a versão da consumidora.

5. Reconhecida a compensação dos valores comprovadamente creditados em favor da autora com os valores da condenação, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Quanto à restituição em dobro, aplica-se a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS (STJ, Corte Especial), de modo que os descontos anteriores a 30/03/2021 são restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro.

7. Determina-se a aplicação do IPCA para correção monetária e, a partir de 30/08/2024, a incidência da Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

8. Reduz-se o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Honorários advocatícios retificados para 15% sobre o valor da condenação, conforme o entendimento do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.“A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor.”

2.“Aplica-se a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.”

3. “A Lei nº 14.905/2024 introduziu a aplicação da Taxa Selic aos débitos civis a partir de 30/08/2024.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 26126226) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, negou provimento ao recurso para reformar a sentença de origem nos seguintes termos (id 26126226):

“(...)Nas ações declaratórias de nulidade de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Embora o réu tenha apresentado os contratos contendo a suposta assinatura da autora (Id. 22202827 e 22202830) e os comprovantes de transferência (Id. 22202825 e 22202826), a autora, em réplica à contestação (Id. 22202841), impugnou as assinaturas dos contratos, afirmando que diferem da sua.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo 1061), na hipótese em que o consumidor impugnar a assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, o que não foi feito no presente caso. Desse modo, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

O art. 42, parágrafo único do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se demonstrou no presente caso. A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a conduta dos prepostos do banco em contrariedade à boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa e beneficiária da previdência, sofreu desconto indevido em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria no valor de um salário mínimo, com prejuízo de seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, bem como a multiplicidade de contratações fraudulentas, não se mostra excessivo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pelo réu.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os ônus de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º do CPC).
(...)”

Irresignado com a decisão alhures o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em suas razões (Id. 26631314), o seguinte: 1)- Da nulidade da decisão monocrática com base no entendimento pacificado; 2)- Sustentou a existência de cerceamento de defesa em virtude da não realização da audiência de instrução e julgamento; 3)- No mérito, sustentou a ausência de má-fé para restituição em dobro, argumentando a ocorrência de engano justificável; 4)- A necessidade de reforma da decisão no que tange ao percentual estabelecido a título de honorários advocatícios sob o fundamento de que o mesmo se mostra demasiado às especificidades apresentadas no bojo da demanda, cuja natureza não se mostra complexa; 5)- O cabimento da compensação dos valores sacados com o valor da eventual condenação; 6)-

Relativamente aos danos morais, pugnou pela aplicação de juros moratórios a partir da data do arbitramento; 7)- Inexistência de dano moral; 8)- Da regularidade na contratação dos empréstimos consignados objetos da lide — contratos n.º 609111882 e 612226917 — alegando que os mesmos foram formalizados, mediante assinatura da parte autora, apresentação de documento de identificação oficial pela transferência dos valores contratados para conta de titularidade da própria demandante.

Diante disso, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

A Agravada foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Das preliminares:

Do cerceamento da defesa
.

No caso em tela, não há que se falar em cerceamento da defesa, ante o despacho de saneamento exarado no juízo de origem, determinando a especificação de provas e em relação ao qual a autora requereu o julgamento antecipado e o réu não se manifestou, operando-se a preclusão. (Id. 22202842)

Assim, não acolho a preliminar.

Preliminar de nulidade da decisão monocrática.

No que tange a alegação de nulidade da decisão monocrática há de se destacar que a mesma se encontra devidamente fundamentada no art. 932, IV e V do CPC, e no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, estando em consonância com jurisprudência dominante deste E. TJPA e do STJ, razão pela qual entendo inexistir qualquer violação ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido, cabe a transcrição do seguinte julgado:

Ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S/A e Eurobus Transporte e Turismo Ltda. contra decisão monocrática do Relator que deu parcial provimento à apelação, apenas para fixar a incidência de juros e correção monetária a partir do pagamento integral do passivo da massa liquidanda, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os agravantes ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Os agravantes alegam violação ao princípio da colegialidade por ausência dos requisitos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, e requerem o julgamento colegiado da apelação. A agravada, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, requer a aplicação de multa por litigância protelatória e a manutenção do decisum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela prolação de decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC/2015; (ii) verificar a ocorrência de litigância protelatória que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III
. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, da Súmula 568/STJ e do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal. A possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão singular afasta a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.389.200/SP; AgInt no EDcl no AREsp 933.896/PR)
. A decisão monocrática limitou-se a modular os efeitos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a exigibilidade de créditos contra massa liquidanda (art. 18, “d”, da Lei 6.024/1974), não havendo alteração substancial do mérito da condenação. A ausência de argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão agravada revela o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, e da Súmula 568/STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que aplica entendimento pacificado, sem apresentação de argumentos relevantes, configura litigância protelatória e autoriza a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V; 1.021, § 4º; 926, §1º; Lei 6.024/1974, art. 18, “d”; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.03.2020, DJe 16.03.2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019319-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)”.

Diante disso, afasto a referida preliminar.

Do mérito.

Da alegação sobre a regularidade na celebração dos contratos de empréstimo.

Com respeito a alegação sobre a regularidade na celebração dos empréstimos alhures constata-se que era
ônus da parte demandada comprovar a celebração do contrato de empréstimo consignado. Contudo, o arcabouço probatório revela que o requerido se limitou a trazer aos autos cópia dos supostos contratos celebrados e, diante da impugnação da autenticidade da assinatura feita pela autora em manifestação a contestação (id 22202841) caberia a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, o que não foi feito no presente caso.

Diante desses fatos, há de se concluir que o requerido não comprovou a regularidade das aludidas contratações

o que corrobora com a verossimilhança das alegações autorais, nos exatos moldes da decisão agravada que é irretocável neste aspecto.

Do proveito econômico. Compensação.

Outrossim, no que diz respeito ao proveito econômico dos empréstimos verifica-se que a parte autora impugnou os TED’s apresentados sob alegação de que os valores que constam no referido documento não corresponderiam aos valores previstos nos contratos impugnados.

Em relação ao primeiro
Contrato 609111882 no valor de R$ 10.544,38 (ID 81436357), alega que o réu apresentou o TED no valor de R$ 3.242,38 e, em relação ao 2º - Contrato 612226917 no valor de R$ 931,46

(ID 81436358), apresentou o TED no valor de R$ 477,63, no dia 24/01/2020.

Contudo, analisando os autos verifico que o
contrato nº 612226917 foi firmado no valor de R$ 947,73, do qual R$ 453,83 foi utilizado para
refinanciamento
do contrato nº 592417290, sendo liberado o valor de R$ 477,63 em conta de titularidade da autora, conforme TED id 22202826.

Em relação ao contrato nº 609111882 firmado em 06/12/2019, no valor de R$ 10.544,27 fora utilizado o valor de R$ 7.001,53 para refinanciamento do contrato nº 578304414, sendo liberado o valor de R$ 3.424,38 em conta, conforme TED id 22202825.

Portanto, uma vez que a autora não nega o recebimento dos valores em si, mas tão somente contesta a divergência dos valores,
há de se considerar cabível a compensação requerida ante a
demonstração do proveito econômico.

Da Restituição em dobro. Da modulação dos efeitos da Decisão proferida no
EAREsp 676608/RS.

Em relação a restituição em dobro, é verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Contudo, há de se esclarecer que para aplicação do entendimento jurisprudencial alhures deve-se observar a modulação dos efeitos determinada na própria decisão, na qual ficou ordenado que a aplicação do entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse apenas a partir da publicação do acórdão que se deu em
30/03/2021.

Neste ponto, considerando que os contratos impugnados foram celebrados antes da referida decisão (em 2019 e 2020) e que os descontos ocorreram
anteriormente
a sua publicação, verifico que o entendimento firmado pelo STJ não se aplica retroativamente ao caso concreto, devendo prevalecer a análise conforme as regras vigentes à época dos fatos.
Portanto, aplicando-se a modulação dos efeitos do acórdão do STJ tem-se como devida a restituição a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e após essa data, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dos juros referentes aos danos morais.

Quanto aos danos morais, os juros de mora de 1% ao mês devem ser contados a partir do primeiro desconto (súmula 54 do STJ), nos termos exarados pela sentença de origem e mantidos pela decisão agravada.

De outra banda, ainda em relação ao índice de correção monetária e juros, urge destacar que com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização de débitos civis, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Todavia, a aplicação da Taxa Selic será restrita ao período após 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação entrou em vigor. Para os períodos anteriores, devem ser mantidos os índices de correção monetária e juros de mora previamente fixados
.

Ademais, considerando que no presente caso não há previsão em lei específica, deve-se aplicar ao caso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para a atualização monetária.

Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser modificada a decisão agravada para determinar a aplicação da TAXA Selic nos termos retromencionados.

Sobre a alegação de inexistência de dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo devida a indenização, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado por ela. Comprovada a falha na prestação de serviço do recorrido, resta configurado o dano moral, visto que o recorrente fora obrigado a pagar por um serviço por ele não contratado e que sequer fora cientificado desta cobrança.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
razão pela qual entendo como razoável a minoração do quantum indenizatório para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por se adequar a situação fática exposta, e estar em consonância aos princípios acima citados.

Dos honorários advocatícios majorados na decisão agravada.

No presente caso há de se considerar que o recurso interposto irá resultará em alteração do resultado do julgamento anterior sendo importante apreciar de forma analógica
o
tema 1059 do STJ, o qual prevê o seguinte:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Diante disso,
tenho por retificar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ora agravante, para o patamar de 15%, conforme anteriormente estipulado na sentença de origem.

Dispositivo.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto para DETERMINAR:
I)-
A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a partir dessa última data, a restituição em dobro dos descontos questionados, nos termos da fundamentação supra
; II)-
Determinar, em relação a restituição de valores e aos danos morais, a aplicação do IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros de mora, deduzido o IPCA, a partir data de vigência da Lei nº 14.905 de 2024;
III)-
A MINORAÇÃO do valor da indenização a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação alhures;
IV)-

A COMPENSAÇÃO dos valores creditados em favor da parte autora com os valores da condenação;
V)-
RETIFICAR o percentual estabelecido para os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação,
nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo.

Decisão mantida nos demais termos e por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025